Tribunal: TJDFT
Processo: 0709805-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. COMETIMENTO DE INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA DURANTE A PERMISSÃO. EXPEDIÇÃO DE CNH. NEGATIVA LEGÍTIMA. ART. 148 do CTB. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na peça recursal pugna a autora pela reforma da sentença para declaração da ausência de razoabilidade do réu na negativa de concessão de CNH definitiva à autora em decorrência da infração de conduzir veículo não licenciado (AIT SA03705026).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65434713). Preparo recursal regular (ID 65434716/7). Contrarrazões oferecidas (ID 65434722).
3. Efeito suspensivo. A teor do art. 43 da Lei 9.099/95, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso inominado para evitar dano irreparável à parte, o que não se vislumbra no presente caso. Pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido.
4. O documento ID 65434457 (pg. 32 e seguintes) é alusivo de que a autora no dia 12/09/2023 foi autuada em razão de conduzir veículo não licenciado (art. 230, V, CTB), infração de natureza gravíssima, no período de sua Permissão para Dirigir.
5. A teor do § 3o do art. 148 do CTB, a CNH será conferida ao condutor que, ao término de um ano da Permissão para Dirigir, não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.
6. O STJ, no AREsp 584752/RS, julgado em 23/03/2023, seguindo entendimento do STF (ARE-AgR-segundo 1195532), reconheceu que a norma contida no § 3o do art. 148 do CTB “é aplicável, o que equivale a dizer que, no caso, é lícito ao Órgão de trânsito indeferir o pedido de Carteira Nacional de Habilitação ao condutor que, portador da Permissão para Dirigir, cometeu infração grave, independentemente dessa infração ser qualificada como de natureza administrativa ou na condução do veículo”.
7. No ARE-AgR-segundo 1195532 (STF) foi destacado que “inexiste, na norma em questão (§ 3o do art. 148 do CTB), qualquer ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, ou do devido processo legal substantivo, razão pela qual é compatível com a Constituição Federal o § 3o do artigo 148 do CTB, que condiciona o fornecimento da Carteira Nacional de Habilitação ao condutor que porta a permissão provisória para dirigir, ao não cometimento de infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração média”.
8. Por derradeiro, não há falar em inobservância ao princípio da ampla defesa/contraditório, quando verifica-se que foi oportunizado à parte autora manifestar-se sobre os documentos acostados pela parte ré (ID 65434458), que optou por manter-se silente. Não se verifica parcialidade ou arbitrariedade quando o julgador sopesa prova constantes dos autos (art. 371/CPC), mesmo se configurada revelia (art. 345, IV, do CPC), não podendo manter-se silente diante de prova veiculada em documento emitido pela administração pública.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sentença mantida. Condenada a autora recorrente vencida a pagar honorários advocatícios em 10% do valor corrigido da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.